Tribunal: STF
Processo: ARE 1546471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO. ANISTIA CONSTITUCIONAL. ART. 47 DO ADCT. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. ÔNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. l. O art. 47 do ADCT, da Constituição Federal, determinou a exclusão da correção monetária incidente sobre os débitos decorrentes de quaisquer empréstimos concedidos por bancos e por instituições financeiras, contudo, vinculou a concessão do aludido benefício ao preenchimento de determinados requisitos legais, pelo devedor. ll. O apelante não comprovou que se adequa à exigência da norma constitucional, não havendo qualquer elemento nos autos que evidencie se tratar de pequeno empresário, valendo ressaltar que ele próprio admite que o empréstimo foi contratado em nome próprio, pessoa física, limitando-se a alegar, sem provas, que o recurso foi utilizado como capital de giro. HI. Em pesquisa ao sistema PJE, verifica-se que a mencionada ação de consignação em pagamento, tombada sob o nº 0000320-15.1988.8.05.0274, foi julgada improcedente, encontrando-se, inclusive, em fase de cumprimento de sentença requerida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. IV. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, resta evidente que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o direito que alega, não fazendo jus, portanto, ao benefício concedido pelo art. 47, do ADCT, da CF/88, não havendo, pois, razões para que seja alterada a sentença prolatada em primeira instância. V. RECURSO NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 47, do ADCT. da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente